Tribunal: TJBA
Processo: 8009508-35.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009508-35.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8009508-35.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .